Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703460-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) JUIZO RECORRENTE: EDUARDO JOSE SILVA SANTOS, EDUARDO JOSE SILVA SANTOS RECORRIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) Decisão 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Eduardo José Silva Santos contra ato atribuído ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, Desembargador Ângelo Passareli, no exercício das funções de Presidente da Comissão de Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, bem como ao Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe. 2. O processo foi distribuído, originariamente, para a 20a Vara Cível de Brasília, que intimou o impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência de renda (ID no 42889836). 3. Em resposta, o impetrante recolheu as custas judiciais e pediu a apreciação do pedido de liminar (ID no 42889865). 4. Após a decisão que declinou da competência para o Conselho Especial (ID no 42889869), o impetrante noticiou o acolhimento de seu recurso administrativo e pediu a desistência do mandamus (ID no 42891642). 5. Cumpre decidir. 6. A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte, sendo desnecessária a anuência da parte adversa (Tema 530, repercussão geral, STF), sobretudo quando não angularizada a relação processual. 7. Diante do pedido de desistência (ID no 42891642) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. Dispositivo 8. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro